Tribunal: TJSP
Processo: 2261554-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença Irresignação em face da decisão que rejeitou impugnação de ex-sócio em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e afastou arguição de impenhorabilidade do imóvel constrito.
Cabimento parcial.
Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão proferida em 2007, confirmada por esta Câmara em 2008.
Ademais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença Irresignação em face da decisão que rejeitou impugnação de ex-sócio em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e afastou arguição de impenhorabilidade do imóvel constrito.
Cabimento parcial.
Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão proferida em 2007, confirmada por esta Câmara em 2008.
Ademais, configurada relação de consumo. Inexistências de bens suscetíveis à satisfação do crédito pela empresa devedora. Circunstância que reafirma a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do art. 28, § 5o, CDC. Orientação do STJ.
Agravante deixou a sociedade apenas em 2008. Integrava o quadro social à época do ajuizamento da ação e da determinação de desconsideração. Necessidade de responder por seus efeitos. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 1.003 e do art. 1.032 do CC.
Impenhorabilidade de imóvel residencial do executado. Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver preclusão de decisão denegatória.
Declaração da associação de moradores. Comprovantes do pagamento de contas de consumo referentes ao imóvel. Diligências do perito para avaliação do bem, havendo tratativas com o agravante por meio de sua empregada doméstica. Elementos de convicção demonstram ser o imóvel constrito a residência do executado.
Circunstância de possuir outros imóveis não afasta a natureza de bem de família daquele que exclusivamente lhe serve de residência. Jurisprudência do STJ.
Inocorrente qualquer limitação à natureza impenhorável do bem de família, em razão de ser de alto padrão ou mesmo de luxo. Precedente desta Câmara. Orientação do STJ.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a natureza de bem de família do imóvel constrito e acolher a impugnação à penhora.